Tribunal: TJSP
Processo: 0005309-61.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Furto simples – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão confirmada pelos demais elementos probatórios – Básicas mantidas no mínimo – Bem aplicada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade do reconhecimento da causa de aumento relativa ao furto durante o repouso noturno – Em que pese o horário do delito, ninguém repousava

Ementa:
Furto simples – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão confirmada pelos demais elementos probatórios – Básicas mantidas no mínimo – Bem aplicada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade do reconhecimento da causa de aumento relativa ao furto durante o repouso noturno – Em que pese o horário do delito, ninguém repousava no imóvel naquele momento – Ausência de subsunção do fato à norma – Regime semiaberto mantido, face à reincidência do réu – Cabível a substituição da sanção reclusiva por prestação de serviços à comunidade, já que a reincidência não se deu em razão da prática do mesmo crime.